Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. PERDA DE UMA DAS PERNAS E LESÕES PERMANENTES NA OUTRA. INCAPACIDADE LABORAL. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. QUANTIFICAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Estabelecidas, no juízo criminal, a materialidade e a autoria delitivas, descabe, no juízo civil, incursão a esse respeito (art. 935 do Código Civil), sendo efeito automático da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91, I, do Código Penal).
2. O atropelamento de pedestre por veículo automotor do qual resulta perda de uma e lesões permanentes na outra perna da vítima é suficiente para caracterizar danos morais e viabilizar a fixação de pensionamento mensal vitalício, dados a flagrante violação à integridade física e o comprometimento da capacidade laboral.
3. Na quantificação do dano moral, devem ser observados critérios de razoabilidade, tais como a gravidade da violação ao direito da personalidade e a condição econômica das partes, de modo que o valor da compensação, de um lado, não implique excesso e, de outro, não enseje proteção deficiente. 3.1. As particularidades do caso justificam o arbitramento dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tal como vem fazendo este e. TJDFT em situações similares.
4. Não comprovados exercício de atividade laboral ou rendimentos da vítima, o pensionamento mensal vitalício deve ser fixado em 1 (um) salário-mínimo vigente à época em que deva ocorrer o pagamento de cada prestação.
5. Por se tratar de obrigação de execução diferida, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o pensionamento mensal é a data do vencimento de cada prestação.
6. APELOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO-MÍNIMO E AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DO PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO RÉU.